Tribunal: TJMT
Processo: 1030904-40.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030904-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), VALDENIR OLIVEIRA NETO - CPF: 694.104.961-87 (APELADO), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), ADRIANA MARIA OLIVEIRA TAG - CPF: 800.065.311-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. IPVA. VEÍCULO ALIENADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ADQUIRENTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 134 DO CTB. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. AJUSTE TÉCNICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, reconheceu a inexistência de responsabilidade do autor por débitos de IPVA constituídos após a alienação de veículo automotor, determinou a regularização dos registros administrativos correlatos e condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona a constituição, cobrança e inscrição em dívida ativa de créditos de IPVA; (ii) saber se a ausência do adquirente do veículo impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) definir se a comprovação da alienação do veículo afasta a responsabilidade do antigo proprietário por débitos tributários e administrativos posteriores, ainda que não formalizada tempestivamente a comunicação prevista no art. 134 do CTB; e (iv) verificar se a manutenção indevida da cobrança e das restrições administrativas autoriza a condenação por danos morais e se o valor arbitrado comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Estado decorre de sua condição de ente tributante responsável pela constituição, fiscalização, cobrança e inscrição em dívida ativa dos créditos de IPVA impugnados, devendo a aferição das condições da ação observar a teoria da asserção.

4. A controvérsia não envolve a definição de direitos patrimoniais do adquirente nem a imposição de obrigações em seu desfavor, razão pela qual a eficácia da decisão não depende de sua participação no processo, inexistindo hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

5. O conjunto probatório demonstra que o autor alienou o veículo antes da constituição dos débitos questionados, não subsistindo vínculo material apto a justificar a manutenção da responsabilidade tributária e administrativa em seu nome.

6. A interpretação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve observar sua finalidade institucional, não podendo ser utilizada para perpetuar cobranças contra pessoa que comprovadamente deixou de ser proprietária ou possuidora do bem, sobretudo quando demonstrada a efetiva alienação por elementos probatórios idôneos.

7. A manutenção indevida do vínculo cadastral do veículo em nome do autor possibilitou a constituição de débitos, a inscrição em dívida ativa e a imposição de restrições administrativas incompatíveis com a realidade fática reconhecida nos autos, caracterizando falha na atuação estatal.

8. A inscrição indevida de débitos e a submissão do administrado a restrições decorrentes de obrigação inexigível ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram lesão extrapatrimonial indenizável.

9. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

10. Embora mantida a procedência da demanda, impõe-se ajuste técnico no alcance da obrigação de fazer, para esclarecer que a determinação judicial se restringe à adoção das providências administrativas e cadastrais necessárias à desvinculação do nome do autor do veículo e à adequação dos registros públicos, sem impor transferência dominial em favor de terceiro estranho à relação processual.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona a constituição, exigibilidade e cobrança de créditos de IPVA, bem como os efeitos decorrentes de sua inscrição em dívida ativa. 2. A comprovação da alienação do veículo afasta a responsabilidade tributária e administrativa do antigo proprietário por débitos constituídos posteriormente, ainda que ausente a comunicação tempestiva prevista no art. 134 do CTB. 3. A inscrição em dívida ativa e a manutenção de restrições administrativas fundadas em débito inexigível configuram dano moral indenizável. 4. A determinação judicial de regularização cadastral deve limitar-se à desvinculação administrativa do alienante e à adequação dos registros públicos, sem impor transferência de propriedade em favor de terceiro não integrante da lide."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1030904-40.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos constituídos após a alienação do veículo, determinando a adoção de providencias administrativas à regularização cadastral, bem como condenado o Estado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder pelos pedidos formulados na ação. Defende, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o adquirente do veículo, sob o argumento de que eventual modificação da situação registral atingiria sua esfera jurídica.

No mérito, afirma que a ausência de comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário pelos débitos incidentes sobre o veículo. Aduz inexistir ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, sustentando que a atuação administrativa observou os dados constantes dos registros oficiais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 371249383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1030904-40.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos constituídos após a alienação do veículo, determinando a adoção de providencias administrativas à regularização cadastral, bem como condenado o Estado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

De plano, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Isso porque, o objeto da demanda não se limita à discussão acerca da regularidade de registros cadastrais mantidos perante o órgão executivo de trânsito, mas alcança diretamente a constituição, exigibilidade e cobrança de créditos tributários de IPVA atribuídos ao autor após a alienação do veículo, bem como os efeitos jurídicos decorrentes da inscrição desses débitos em dívida ativa e da adoção de medidas restritivas fundadas nessa cobrança.

Sob essa perspectiva, é inequívoca a pertinência subjetiva do Estado de Mato Grosso para integrar o polo passivo da demanda.

Consoante entendimento consolidado, a legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação é realizada a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, independentemente da procedência ou improcedência dos pedidos formulados.

No caso concreto, o autor atribui ao Estado a manutenção e cobrança de créditos tributários que reputa indevidos, postulando a declaração de inexigibilidade dos débitos, a anulação dos respectivos registros e a reparação dos danos decorrentes da atuação administrativa. Tais alegações, por si sós, evidenciam a existência de vínculo jurídico-processual apto a justificar a permanência do ente estatal na demanda.

Além disso, não se pode perder de vista que o IPVA constitui tributo de competência estadual, incumbindo ao Estado a constituição do crédito tributário, sua fiscalização, cobrança administrativa e eventual inscrição em dívida ativa. Ainda que os dados utilizados para o lançamento tenham origem em cadastros mantidos pelo DETRAN, a atividade arrecadatória e a exigência do crédito pertencem ao ente tributante, circunstância que afasta qualquer alegação de ausência de interesse processual ou de ilegitimidade passiva.

Desse modo, constatada a correspondência entre a situação jurídica afirmada pelo autor e a posição ocupada pelo Estado na relação material controvertida, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade passiva, com a consequente rejeição da preliminar.

Igualmente afasto a preliminar de nulidade decorrente da ausência de litisconsórcio passivo necessário.

A presente demanda tem por objeto central a declaração de inexistência de responsabilidade do autor por débitos constituídos após a alienação do bem, bem como a correção dos registros administrativos que deram causa às cobranças indevidas.

A solução da controvérsia não depende da definição de direitos patrimoniais do adquirente nem da imposição de obrigações pessoais em seu desfavor. O que se discute é a legitimidade da cobrança direcionada ao antigo proprietário e a necessidade de adequação dos registros administrativos à realidade fática demonstrada nos autos.

Nessas circunstâncias, a eficácia da decisão judicial não está condicionada à participação do adquirente na relação processual, inexistindo a hipótese prevista nos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil.

No mérito, a controvérsia recursal reside em verificar se o autor pode ser responsabilizado por débitos incidentes sobre veículo cuja alienação foi comprovada nos autos e se a manutenção das cobranças e restrições administrativas autoriza a condenação por danos morais.

O recurso não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos, o conjunto probatório produzido em primeiro grau demonstra que o demandante deixou de exercer a propriedade e a disponibilidade econômica do veículo em momento anterior à constituição dos débitos impugnados.

Os fatos comprovados indicam que a Administração Pública manteve o vínculo cadastral do bem em nome do autor mesmo após a alienação, circunstância que permitiu a continuidade da cobrança de tributos e encargos relativos a período em que já não detinha qualquer relação material com o veículo.

Embora a apelante sustente que a ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito impediria o reconhecimento dessa realidade, tal interpretação não se harmoniza com os princípios da razoabilidade, da verdade material e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A interpretação meramente literal do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não pode conduzir ao resultado de perpetuar obrigação tributária e administrativa contra pessoa que comprovadamente não mais detém a propriedade ou a posse do veículo.

Sob a perspectiva sistemática do ordenamento jurídico, a finalidade da norma consiste em assegurar segurança jurídica e rastreabilidade das transferências veiculares, não em criar responsabilidade eterna do alienante quando a própria prova dos autos demonstra que os débitos decorreram de fatos posteriores à alienação.

A interpretação teleológica do dispositivo revela que sua finalidade é proteger a Administração contra incertezas quanto à identificação do responsável pelo veículo. Todavia, uma vez demonstrada a efetiva alienação por elementos probatórios idôneos, desaparece a razão jurídica que justificaria a manutenção da cobrança contra o antigo proprietário.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.

3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.791.704/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 4/12/2019.)

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade das cobranças e determinar a adoção de providências administrativas destinadas à adequação dos registros públicos à realidade fática comprovada.

Também não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de afastamento da indenização.

A controvérsia não decorre de mero dissabor cotidiano ou simples divergência administrativa.

Conforme demonstrado nos autos, a manutenção indevida do nome do autor como responsável pelos débitos resultou em inscrição em dívida ativa e em restrições que extrapolam o campo do mero aborrecimento.

A inscrição indevida de débitos perante os órgãos estatais produz lesão à esfera jurídica da pessoa, atingindo sua tranquilidade, segurança e credibilidade perante terceiros.

Trata-se de situação apta a caracterizar dano moral indenizável, sobretudo quando a cobrança decorre de obrigação atribuída a quem comprovadamente não possuía mais qualquer vínculo com o bem gerador da exação.

Quanto ao valor arbitrado, observa-se que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O montante não se mostra excessivo nem insuficiente diante da gravidade da lesão, das circunstâncias do caso concreto e das finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Inexiste, portanto, motivo para sua redução.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPVA – VEÍCULO ALIENADO – TRANSFERÊNCIA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E CADASTROS RESTRITIVOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, para declarar a inexistência de débito de IPVA vinculado a veículo alienado pela autora em 06/04/2018, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora responde por débitos de IPVA vinculados a veículo alienado e transferido a terceiro antes dos fatos geradores questionados; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em dívida ativa e em cadastros restritivos configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A alienação do veículo, com a devida transferência ao novo proprietário, afasta a responsabilidade tributária da antiga proprietária por fatos geradores posteriores à tradição do bem.

4. A existência de procedimento administrativo ou decisão interna de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa não afasta a ilicitude da conduta estatal quando não há prova de efetiva, tempestiva e eficaz materialização do cancelamento antes da propositura da demanda.

5. A manutenção indevida de restrição em nome de pessoa que não mais detém a propriedade do veículo configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva do ente estatal.

6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, pois presume lesão à honra e à reputação do indivíduo, dispensando prova específica do prejuízo.

7. O valor de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil e não gera enriquecimento sem causa.

8. A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A antiga proprietária não responde por débito de IPVA relativo a veículo alienado e transferido a terceiro antes do fato gerador. 2. A inscrição indevida em dívida ativa e em cadastros restritivos por débito tributário inexigível configura falha na prestação do serviço público. 3. A negativação indevida gera dano moral in re ipsa e autoriza a condenação do ente público ao pagamento de indenização proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: N.U. 103534-06.2023.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23.04.2026.

(N.U 1047037-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 05/06/2026)

Embora a sentença deva ser mantida em sua essência, verifica-se a necessidade de ajuste técnico no comando referente à transferência cadastral do veículo.

Isso porque a determinação judicial não pode impor diretamente a transferência da propriedade em favor de terceiro que não integrou a relação processual.

Todavia, tal circunstância não compromete o reconhecimento da alienação nem a inexigibilidade dos débitos atribuídos ao autor.

Assim, em observância aos limites subjetivos da lide e à necessidade de preservar a coerência do provimento jurisdicional, a ordem deve ser compreendida como dirigida exclusivamente à adoção, pelos órgãos administrativos competentes, das providências cadastrais e registrais cabíveis para desvincular o nome do autor do veículo, promover as anotações administrativas pertinentes e adequar os registros à realidade fática reconhecida judicialmente, sem imposição direta de transferência dominial em favor de terceiro estranho ao processo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Promovo, contudo, mero ajuste técnico no alcance da obrigação de fazer, para esclarecer que a determinação judicial se limita à adoção, pelos órgãos competentes, das providências administrativas e cadastrais necessárias à desvinculação do nome do autor do veículo e à adequação dos registros públicos à situação fática reconhecida nos autos, sem imposição direta de transferência da propriedade em favor de terceiro não integrante da relação processual.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 01% (um por cento), considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026